Tribunal: TJDFT
Processo: 0787776-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. É extemporânea a apresentação de documentos na fase recursal para comprovar fatos anteriormente alegados.
2. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão incorreu em contradição e obscuridade ao desconsiderar o tempo de serviço prestado na iniciativa privada para fins de contagem recíproca, conforme previsto no art. 201, §9o-A, da CF/88 e no art. 24-J da Lei 13.954/2019. Sustenta que o tempo averbado não foi computado para fins de reserva remunerada, o que tornaria a decisão omissa quanto à aplicação das normas de transição e à compensação financeira entre regimes previdenciários. Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reconhecer o direito à contagem recíproca e à reserva remunerada.
3. O acórdão analisou o conjunto probatório dos autos e fundamentou sua decisão com base na legislação vigente, considerando o tempo de serviço efetivo no cargo militar e os critérios estabelecidos para a transição à inatividade. A averbação do tempo de serviço anterior foi devidamente considerada nos autos e, bem por isso, não há omissão, contradição ou obscuridade quanto à sua análise.
4. A existência de um julgado sobre questão similar não vincula o órgão jurisdicional, que presta a jurisdição de acordo com as circunstâncias específicas do processo e a convicção juridicamente fundamentada do julgador, exatamente o caso dos autos.
5. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
6. A tentativa de rediscutir o mérito da demanda por meio de embargos de declaração não encontra respaldo no artigo 48 da Lei 9.099/95, que limita sua utilização às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.